Tribunal: CARF
Processo: 10980.004095/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004095/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.462 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
HACASA ADM. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. UTILIZAÇÃO LIMITADA. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação
permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR,
podendo esta ser comprovada por outros meios.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação de que a multa tem caráter confiscatório não escapa de uma
necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que
estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF,
conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a Área de Preservação Permanente – APP de
1.667,45 ha. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004095/2010-88
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.462 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004095/2010-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 276/288) interposto em face de decisão (e-
fls. 252/262) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação contra Auto de
Infração (e-fls. 124/138), no valor total de R$ 761.874,72, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercícios 2006 e 2007, tendo como objeto o imóvel
denominado "Fazenda Linhares Lote 01", com área de 1.930,0 ha, NIRF 6.586.991-5, localizado
no município de Guaratuba/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimada, a contribuinte não logrou comprovar a área isenta declarada a título de
preservação permanente, posto que não foi apresentados os documentos solicitados no Termo de
Intimação Fiscal N° 09101/00209/2010, tais como Ato Declaratório Ambiental - ADA, e o VTN
declarado foi modificado com base sobre preços de terras constantes do Sistema de Preços de
Terras - SIPT, previsto para o município de Guaratuba, nos exercícios 2006 e 2007, conforme
informado pela Secretaria Estadual de Agricultura.
O contribuinte apresentou impugnação às e-fls. 148/159, com base nos seguintes
tópicos:
I-Dos Fatos
II-Do Direito
II.1- Da competência constitucional concorrente na proteção do meio ambiente.
II.2-Da verdade material em relação à área de preservação permanente.
III-Dos vícios do lançamento.
III.1- Da desconsideração do laudo técnico apresentado e do valor da terra nua
arbitrado.
III.2- Do lançamento dos valores a pagar de ITR 2006 e 2007
III.3-Da ofensa ao princípio do não-confisco
III.4. Impossibilidade da cobrança de multa de mora, cumulada com juros de mora
IV. Do Pedido
Foi proferido o Acórdão no 04-27.097 – 1a TURMA/DRJ/CGE, (e-fls. 252/262),
em que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006, 2007
Constitucionalidade e/ou Legalidade.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.462 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004095/2010-88

Não cabe ao órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou atos normativos da SRF.
Auto de Infração. Nulidade.
Não tendo sido constatada ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
Área de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
Para ser considerada isenta a área de Preservação Permanente necessita de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
Ibama dentro do prazo legal, que é de seis meses após o prazo final para entrega
da Declaração do ITR, além do laudo técnico específico que demonstre em quais
artigos da legislação pertinente se enquadram as pretensas áreas.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização,
como disposto em lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor
menor.
Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação
inexata na declaração, e os acréscimos do imposto com juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC decorrem de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 02/04/2012, conforme
AR às e-fls. 266 e apresentou recurso voluntário(e-fls. 276/288) em 02/05/2012, com base nas
principais alegações a seguir, em síntese:
I-Dos Fatos.
II-Do Direito
II.1-Da competência constitucional concorrente na proteção do meio ambiente
O Estado do Paraná, através do Decreto n° 1234/92, declarou que parte do
município de Guaratuba e outros Municípios do Paraná teriam áreas denominadas e "ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL – APA.
O imóvel fiscalizado tem toda sua área enquadrada no APA GUARATUBA,
sendo integralmente protegido, não sendo permitido qualquer uso do solo, a não ser a
preservação ambiental.
Isso explica a não utilização com fins de exploração econômica.
Descabe qualquer lançamento para pagamento do ITR, uma vez que todo o bem
está destinado a preservação ambiental.
II.2. Da verdade material em relação à área de preservação permanente.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.462 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004095/2010-88

A comprovação de APP através de laudo técnico por si só já é suficiente em
virtude do princípio da verdade material, logo desnecessário a protocolização do ADA.
II-Dos vícios do lançamento.
II.1-Da desconsideração do lauto técnico apresentado e do valor da Terra Nua-
VTN arbitrado.
Requer desde já a anulação do Auto de infração uma vez que os valores utilizados
pela fiscalização para cálculo da Terra nua e ITR a pagar são apenas referências de preço por
hectare, não podendo ser utilizados como valor absoluto, principalmente em razão da existência
de laudo técnico comprovando o real valor da Terra Nua para o imóvel em questão.
II.2- Do lançamento dos valores a pagar de ITR 2006 e 2007
Ao contrário do valor lançado pelo i. Fiscal, o Valor de Terra Nua Tributável (VT
t) para 2006 seria de R$ 498.845,00 (262,55 x 1.900,00) e para 2007 de R$ 5 5.100,00 (262,55 x
2.000,00), conforme tabela utilizada pela fiscalização da secretaria de Estado da Agricultura e
Abastecimento - SEAB.
Segundo tabela anexa a Lei n° 9.393/96, a alíquota a ser aplicada sobre estes
valores se ia de 8,60% uma vez que, segundo a tabela do cálculo do imposto, este é o percentual
aplicado aos imóveis com área entre 1.000,00 e 5.000,00 hectare e com grau de utilização menor
do que 30%.
II.3-Da ofensa ao princípio do não-confisco.
A alíquota de 8,6% é inconstitucional em face do disposto no art. 150, IV, da CF,
que veda a tributação com efeito de confisco.
II.4- Impossibilidade de cobrança de multa de mora, cumulada com juros de mora.
Há uma dupla punição me virtude da aplicação de multa de mora e juros de mora,
pois a multa moratória não se distingue da punitiva.
A multa de 75 % é confiscatória. O congresso nacional fixou a multa em montante
não superior a 2%.
III-Dos Pedidos
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da Área de Preservação Permanente e da Área de Proteção Ambiental.
Na descrição dos fatos do auto de infração(e-fls. 133 e ss) consta que o
contribuinte apresentou laudo técnico(e-fls. 80 e ss) em que consta a área total do imóvel em
1.930 ha, inclusive, em virtude desse laudo, foi procedida a revisão dessa área, com a
incorporação do NIRF 6586992-3. Consta no laudo que do total determina-se uma área do
imóvel de 76,30 ha que seriam constituídos por vegetação de preservação permanente relativa a
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.462 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004095/2010-88

mata ciliar e 1.591,15 ha foram classificados como de preservação permanente, com base em sua
localização (terço superior de cadeia de montanhas), nos termos do que dispõe a Resolução
Conama n° 303 e Código Florestal, totalizando uma APP de 1.667,45 ha. O laudo diz ainda que a
totalidade do imóvel está atingido pela APA Guaratuba( Decreto Estadual no 1.234, de
27.03.1992).
No auto de infração o motivo da não aceitação da APP e da APA foi a não ter sido
comprovado o efetivo protocolo de ADA, no prazo previsto pela legislação vigente à época para
os dois exercícios(2006 e 2007). A decisão de piso manteve esse entendimento.
O recorrente diz que a competência constitucional na proteção ao meio ambiente é
concorrente e que o estado do Paraná declarou que parte do município de Guaratuba e de outros
municípios teriam áreas denominadas de Área de Proteção ambiental , logo não teria utilização
para fins de exploração econômica. Alega, ainda, que a comprovação de APP através de laudo
técnico por si só já é suficiente em virtude do princípio da verdade material, logo desnecessário a
protocolização do ADA.
A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena(art. 6o do CTN) e os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a
outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que
tenham sido atribuídos ( § único do art. 6o do CTN).
Compete a União instituir o Imposto sobre a propriedade territorial rural( art. 153,
inciso VI da CF), logo cabe a ela legislar acerca desse tributo.
O art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de 2000,
expressamente assevera como obrigatória a utilização do ADA para efeito de redução do valor a
pagar do ITR.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), elaborou o Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de preservação
permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR.
Diante do entendimento acima, entendo que deve ser aceita a área de preservação
permanente de 1667,45 ha, pois o motivo da glosa foi a falta de apresentação do ADA, quanto ao
restante da área entendo que é necessária a apresentação do ADA.
Nos autos, verifica-se que os Atos Declaratórios Ambientais, de e-fls. 224 e 225,
são intempestivos para os exercícios de 2006 e 2007.
A data de protocolo junto ao Ibama é de 22/09/2010. São válidos para os
exercícios 2009 e 2010. Cumpre salientar que os ADA (s) de um exercício não substitui
tampouco regulariza aqueles de exercícios anteriores.
Quanto a Reserva Legal, não está expresso no laudo o que seria correspondente a
essa área e não foi apresentada prova de averbação na matrícula do imóvel, logo não há como
reconhecer a área de Reserva Legal.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.462 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004095/2010-88

Dessa forma, o cálculo do ITR deve ser refeito em virtude da aceitação de uma
área de Preservação Permanente de 1667, 45 ha.
Do Valor da Terra Nua.

Na descrição dos fatos(e-fl.135) consta:
No que se refere valor da terra nua, no Laudo apresentado, apura-se valor estimado de R$
2.316.000,00 a o imóvel, resultante do tratamento estatístico e homogeneização efetuada
sobre 15 amostras. Não são determinados os graus de fundamentação e de precisão
obtidos com o levantamento e não é informado o período de referência da apuração.
Em princípio valor da terra nua estimado através do laudo refere-se a valores
atuais, contrariando o solicitado no Termo de Intimação Fiscal, ou seja que os
valores apurados deveriam refletir o valor da terra nua em l° de janeiro de 2006 e l°
de janeiro de 2007, respectivamente. (grifos nosso)
Diante do exposto, Laudo apresentado foi desconsiderado para fins de comprovação
do valor da terra nua nos exercícios 2006 e 2007, nos termos do que dispõe o § 2°,
art. 8° da Lei no 9.393/96, e conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal
encaminhado. (grifos nosso)
Considerando o exposto, diante da ausência de elementos hábeis para comprovação dos
valores declarados , e tendo por base o que dispõem os incisos I e III, art. 149 da Lei no
5.172/66 e art. 14 da Lei no 9.393/96, o valor da terra nua foi arbitrado considerando as
informações sobre preços de terras constantes do Sistema de Preços para o Município de
Guaratuba, nos exercícios de 2006 e 2007, conforme informado pela secretaria Estadual
de Agricultura. Com base nestes dados, o valor adotado para fins de retificação foi de R$
900,00/hectare no exercício 2006 e R$ 1.000,00/hectare em 2007, para as áreas de
preservação permanente informadas no laudo (valor para terras mistas inaproveitáveis) e
de R$ 1.900,00/hectare no exercício 2006 e R$ 2.000,00/hectare no exercício 2007 para
as demais áreas do imóvel (valor para terras mistas não mecanizáveis) .
(...)
O recorrente requer a anulação do auto de infração, pois diz que os valores
utilizados pela fiscalização para cálculo da Terra nua e ITR a pagar são apenas referências de
preço por hectare, não podenda ser utilizados como valor absoluto, principalmente em razão da
existência de laudo técnico comprovando o real valor da Terra Nua para o imóvel em questão.
Diz, ainda, que a alíquota de 8,6% é inconstitucional em face do disposto no art. 150, IV, da CF,
que veda a tributação com efeito de confisco.
È importante lembrar que, com base na Lei n° 9.393/1996, o ITR é lançado por
homologação, cabendo ao contribuinte apurar o imposto, através de declaração, e proceder ao
seu recolhimento sem o exame prévio da autoridade fiscal e sem a necessária comprovação,
também prévia, dos dados declarados, conforme disposto no artigo 150, da Lei n° 5.172/1966, o
Código Tributário Nacional - CTN.
Por outro lado, o fato de haver dispensa da prévia comprovação do declarado, ou
seja, de apresentar documentos comprobatórios no ato da entrega das declarações, não exclui do
contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda, no prazo legal, os documentos que
devem ser apresentados ao fisco quando solicitado ou, dependendo das características da prova,
providenciar sua elaboração.
Desta forma, fica clara a existência de legislação que obriga o contribuinte a fazer
prova do declarado, fato que corrobora que o ônus da prova cabe ao declarante, estando correto o
procedimento fiscal.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.462 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004095/2010-88

O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996 e Portaria SRF n. 447/2002.
O artigo 14, da mencionada Lei 9.393/1996, embasa o lançamento de ofício no
caso de informações inexatas ou não comprovadas, constatadas, posteriormente, quando do
procedimento fiscal de análise dos dados declarados. Não é dever do Fisco, nem do Auditor Fiscal
em particular, expor no auto de infração, os critérios de apuração do valor do Sipt em cada caso
individualmente.
No presente caso o VTN utilizado para cálculo do imposto foi extraído do SIPT,
por aptidão agrícola, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura (fls. 21/22) e refere-se ao
valor previsto para o município de localização do imóvel nos exercícios 2006 e 2007.
O laudo técnico apresentado foi rejeitado, pois está em desacordo com NBR
145.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.
No que tange à alegação de que alíquota é inconstitucional, pois a constituição
federal veda a tributação com efeito de confisco não pode ser apreciada por este conselho,
conforme a súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse ponto não assiste razão ao recorrente. Deve ser mantido o valor do VTN
arbitrado pela fiscalização.
Da Multa de ofício
O contribuinte alega que a multa de 75% é confiscatória e que há uma dupla
punição em virtude da aplicação de multa de mora e juros de mora, pois a multa moratória não se
distingue da punitiva.
Os questionamentos de que a multa é confiscatória é alegação de
inconstitucionalidade e é vedado ao CARF declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade de
norma vigente e eficaz, conforme súmula CARF No 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No presente caso foi aplicada a multa de 75% que é prevista no inciso I do art. 44
da Lei no 9.430/1996. A responsabilidade por infração da legislação tributária independe da
intenção do agente ou responsável e da efetividade, da natureza extensão dos efeitos do ato(art.
136 do CTN).
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobe pena de
responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo a multa de ofício de 75 % não
pode deixar de ser aplicada e nem ter o seu patamar reduzido.
A multa de ofício é distinta da multa moratória, que e tem fundamentos legais
diferentes.
Da taxa Selic.
A aplicação da taxa SELIC também é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.462 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004095/2010-88

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.

Dessa forma o pedido do contribuinte não pode ser atendido.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento
para reconhecer a área de preservação permanente de 1.667,45 hectares.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 343
DF CARF MF
Original